Tribunal: TJSP
Processo: 2290516-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóvel constrito. Alegada impenhorabilidade. Bem de família. Devedor que não reside no imóvel. Ausência de legitimidade. Impossibilidade de defender em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC). Manutenção da constrição. Excesso de penhora não verificado, ainda. Inexistência, sequer, de estimativa ou avaliação do bem. Pretensa

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóvel constrito. Alegada impenhorabilidade. Bem de família. Devedor que não reside no imóvel. Ausência de legitimidade. Impossibilidade de defender em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC). Manutenção da constrição. Excesso de penhora não verificado, ainda. Inexistência, sequer, de estimativa ou avaliação do bem. Pretensa substituição. Executado, contudo, que não indica qualquer bem disponível. Decisão mantida. Recurso improvido.